Tribunal: TCU
Processo: 033.750/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da distribuição das transferências constitucionais - 1o semestre de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 2534/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 033.750/2023-8 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar em conformidade com os dispositivos constantes do caput do art. 159 da Constituição Federal, os montantes arrecadados e destinados, no 1o semestre de 2023, à composição das seguintes transferências: 1.6.1.2. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consoante o inciso I dessa regra constitucional; 1.6.1.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), conforme o inciso II do mesmo diploma; 1.6.1.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide); conforme o inciso III desse mandamento; 1.6.2. considerar em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam a matéria os valores distribuídos por beneficiário, no 1o semestre de 2023, para as seguintes transferências: 1.6.2.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa - TCU 199, de 30/3/2022; 1.6.2.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme os seguintes atos normativos: Decisão Normativa - TCU 201, de 28/12/2022 (repasses do 1o e do 2o decêndios de janeiro de 2023); e Decisão Normativa - TCU 196, de 24/11/2021 (repasses de 27/1 a 30/6/2023); 1.6.2.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), conforme a Decisão Normativa - TCU 200, de 25/7/2022; 1.6.2.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme os seguintes atos normativos: Decisão Normativa - TCU 197, de 9/2/2022 (repasse de janeiro de 2023); e Decisão Normativa - TCU 202, de 8/2/2023 (repasse de abril de 2023); 1.6.2.5. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme a Portaria Interministerial MEC/ME 7, de 29/12/2022; 1.6.3. encaminhar cópia deste acórdão e das peças 20 e 21 destes autos à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Brasil S.A; e 1.6.4. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.